Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701523-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FABIANA JUNG MATOS APELADO: FABIANA JUNG MATOS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (autora) e FABIANA JUNG MATOS (ré) apelaram contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 83.025,18 (oitenta e três mil, vinte e cinco reais e dezoito centavos), correspondente aos saldos devedores dos contratos nos 3000000408480 e 3000000455396 atualizados até 02/01/2020 (ID 53905467, pag. 3), que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Declaro resolvido o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência recíproca mas não equivalente, os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, serão devidos na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor e 70% (setenta por cento) pela requerida, nos termos do art. 85, §1o, CPC. As partes arcarão com as custas na proporção estabelecida acima, consoante art. 86, CPC” (Sentença – ID 20424675). No que importa, a ré FUNCEF pugna, nas razões recursais (ID 20422699), pelo deferimento da justiça gratuita, aduzindo, em síntese, que constitui pessoa jurídica sem finalidade lucrativa e que passa por situação atuarial deficitária, destacando que a crise gerada pela pandemia da Covid-19 afetou a rentabilidade da entidade. Lado outro, pede revogação do mesmo benefício concedido à ré FABIANA JUNG MATOS pelo juízo de origem sob o argumento de que não comprovado o comprometimento de sua renda com as custas processuais. Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos do enunciado 482 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No ponto e para sustentar o pedido de deferimento do benefício, a autora FUNCEF alega situação financeira deficitária. No entanto, constata-se que se encontra em plena atividade no mercado de previdência privada, não havendo nos autos elementos que evidenciem situação de dificuldade financeira apta a respaldar concessão de justiça gratuita: fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos não significa, só por isto, miserabilidade jurídica. E não demonstrada insuficiência de receita, nem déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Ainda que se possa extrair da "demonstração atuarial" de FUNCEF expressivo passivo nos anos de 2017 e 2018 (IDs 20424700 ao 20424705), alegação de hipossuficiência que se mostra incongruente com as informações contidas no sítio eletrônico da agravante (https://www.funcef.com.br/portal/index.htm), no qual consta que FUNCEF, mesmo diante da pandemia do coronavírus, é o “sexto maior plano de benefício do país em ativos, reúne 84,8 mil participante e teve 6,97% de rentabilidade acumulada das cotas de 2020”. Em outras palavras: “o sexto maior plano de benefício do país em ativo”, uma das maiores entidades de previdência complementar do Brasil, seguramente conseguirá arcar com preparo recursal e eventuais ônus sucumbenciais, não fazendo jus ao benefício pleiteado. Em caso semelhante, o definido por esta Quinta Turma: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2) O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça. Impõe-se a demonstração de hipossuficiência econômica. 3) Períodos deficitários não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento das atividades executadas. 4)Agravo interno desprovido (Acórdão 1286263, 07046420820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida pelo juízo de origem à ré FABIANA JUNG MATOS, verifica-se que esta se declara hipossuficiente (ID 20424086), alegando não poder arcar com despesas decorrentes da ação sem prejuízo do sustento pessoal e de sua família. Colacionou boletos referentes a gastos mensais da família (tratamento odontológico – IG 20424093, taxa de condomínio residencial – 20424094, aluguel da residência – ID 20424095) e certidão expedida pelo CEJUSC/TJDFT, informando que esteve vinculada ao Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados (ID 20424098). Tais elementos, no entanto, não revelam situação de penúria econômica da ré FABIANA. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Na hipótese, FABIANA JUNG MATOS, servidora efetiva da Caixa Econômica Federal desde 12/01/2004, auferiu renda bruta de R$12.742,73 (doze mil setecentos quarenta e dois reais e setenta três centavos) no mês de março de 2020 (Contracheque – ID 20424099), renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. Apesar de constar do contracheque da ré débitos referentes a empréstimos consignados, comprometimento da renda pela realização de empréstimo bancário não implica impossibilidade de custeio das custas processuais, nem fato suficiente a autorizar concessão do benefício pleiteado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos” (TJDFT, acórdão no 1185484. Processo: 07086099520198070000. Relator(a): Des. ESDRAS NEVES. Órgão julgador: 6a Turma Cível. Julgado em 10/07/2019, publicado em 31/07/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. [ ]” (TJDFT - Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por essas razões, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (autora), ao mesmo tempo que revogo o mesmo benefício concedido na origem a FABIANA JUNG MATOS (ré). Comunique-se. Intimem-se FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e FABIANA JUNG MATOS para recolhimento do preparo das apelações interpostas no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007, parágrafo 2o do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora